Tribunal: TJMT
Processo: 1029383-94.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029383-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E ESTADO DE MATO GROSSO. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) POR VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR DA MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações interpostas por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, declarou a nulidade da CDA no 2023210454 em razão de vício de motivação no processo administrativo no 51001001210002232, mantendo as demais CDAs ativas.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia recursal abrange: (i) Preliminar de cerceamento de defesa arguida pela Energisa, que alega ausência de oportunidade para produção de prova testemunhal quanto à regularidade dos serviços prestados; (ii) Nulidade dos processos administrativos, com alegação de ausência de motivação e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de que as exigências consumeristas teriam sido cumpridas; (iii) Valor da multa aplicada pelo PROCON, questionada pela Energisa, sob o argumento de desproporcionalidade e ausência de critérios objetivos; (iv) Motivação da decisão administrativa que originou a CDA, defendida pelo Estado como suficiente e não passível de interferência judicial; e (v) Descabimento dos honorários advocatícios, alegado pelo Estado com fundamento no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Cerceamento de defesa: A preliminar é rejeitada, uma vez que o julgamento antecipado baseou-se em prova documental suficiente, considerando o livre convencimento motivado do magistrado de primeira instância, que entendeu não haver necessidade de instrução probatória adicional.
4. Nulidade dos processos administrativos: O voto reconhece que os processos administrativos observaram os princípios do contraditório e da ampla defesa, estando devidamente fundamentados. A penalidade aplicada respeitou as exigências consumeristas, sendo inaplicável revisão judicial do mérito do ato administrativo, salvo evidente ilegalidade.
5. Valor da multa aplicada: Considerou-se que a multa possui caráter punitivo e pedagógico, sendo graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, em consonância com o art. 57 do CDC. Afasta-se a alegação de desproporcionalidade.
6. Motivação da decisão administrativa: Com relação à CDA no 2023210454, a sentença recorrida apontou vício de motivação, evidenciando falta de provas concretas que justificassem a sanção, acarretando sua nulidade.
7. Descabimento dos honorários advocatícios: Mantém-se a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, visto que a nulidade de uma das CDAs justifica a sucumbência parcial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento antecipado, fundado em provas documentais suficientes, não caracteriza cerceamento de defesa.
2. Observado o contraditório e a ampla defesa, o ato administrativo sancionador por infrações ao CDC é válido e possui caráter punitivo e pedagógico.
3. A motivação inadequada na decisão administrativa que origina a CDA justifica a sua nulidade.
4. É aplicável a condenação em honorários advocatícios com base na sucumbência parcial, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, art. 57; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 1018305/RS; TJMT, RAC 0503099-87.2015.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificados pela numeração única: 1029383-94.2023.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo a Execução Fiscal no 1014375-77.2023.8.11.0041, exclusivamente quanto a CDA no 2023210454, diante do vício de motivação do processo administrativo no 51001001210002232 (Id: 247335181).

Inconformada, a primeira apelante (Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.), arguiu preliminarmente quanto o cerceamento de defesa, alegando que não lhe foi oportunizado comprovar a ausência de falha na prestação dos serviços.

E no mérito, argumenta quanto a nulidade dos processos administrativos, ausência de motivação e violação aos princípios da motivação, ampla defesa e contraditório.

Continua afirmando que cumpriu todos as exigências estabelecidas pela lei consumerista e que a multa foi desarrazoada e desproporcional.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando integralmente procedentes os seus pedidos (Id: 247335183).

Por sua vez, o segundo apelante (Estado de Mato Grosso), alegou que a decisão administrativa foi devidamente motivada, que houver ingerência do judiciário e que é descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios frente ao princípio da causalidade.

Por fim, manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, que sejam afastados os honorários sucumbenciais (Id: 247335186).

Apenas a empresa Energisa apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id: 247335189).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo a Execução Fiscal no 1014375-77.2023.8.11.0041, exclusivamente quanto a CDA no 2023210454, diante do vício de motivação do processo administrativo no 51001001210002232.

A ENERGISA suscita a nulidade dos processos administrativos que originaram as multas, sob a alegação de ausência de motivação adequada e desrespeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sustenta, ainda, que as sanções foram aplicadas com base em supostas falhas de medição de consumo de energia e interrupções de fornecimento, sem observância da ampla defesa
.

Em sentença, o Juízo de Origem julgou parcialmente procedentes os Embargos, anulando a CDA no 2023210454, pela nulidade do Processo Administrativo no 51001001210002232, e mantendo as demais CDA’s.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, recorre da decisão, argumentando que os processos administrativos observaram os requisitos de legalidade e regularidade, defendendo a validade das multas aplicadas e a inexistência de vício nas CDAs remanescentes.

Sem mais delongas, passo a análise das teses recursais.

I – PRELIMINAR

a) CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar de cerceamento de defesa, por julgamento antecipado sem oportunidade de produção de prova testemunhal, não pode prosperar.

Conforme se verifica, houve a intimação das partes para se manifestarem quanto às provas que pretendiam produzir (Id: 247335177).

Após a recorrente manifestar-se quanto ao interesse de produzir prova testemunhal (Id: 247335179), o Juízo
“
a quo”
conheceu diretamente os pedidos formulados e proferiu sentença, fundamentando que a questão debatida, para ser resolvida, não depende da produção de qualquer outro tipo de prova além da documental já existente no processo, porquanto a interpretação dos documentos e dos fatos trazidos ao Poder Judiciário não dependem de conhecimento técnico.

Analisando as provas documentais acostadas aos autos, é possível depreender serem elas suficientes para julgar a demanda,
sendo desnecessário
, de fato, a produção de novas provas,
em especial a prova testemunhal
.

Cediço que, em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz.

Ademais, o juiz é destinatário da prova e, em última análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro probatório constante dos autos.

É que ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à demanda. Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Vale dizer, o livre convencimento motivado do juiz, aliado ao seu poder de direção e de instrução (artigos 371 CPC) autorizam-no a dispensar a produção de provas, ainda mais em circunstâncias semelhantes às dos autos, em que o conjunto probatório indica que realmente não é necessário fazê-lo.

O raciocínio sopesado encontra respaldo no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL QUE NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS DIFERENCIADOS ENTRE HOMENS E MULHERES. QUESTÃO DECIDIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. I - (...)
II - O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias
. III - (...) Agravo improvido." (
AgRg no Ag 1018305/RS
, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 01/07/2008)(destaquei)

E ainda:

"PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. AVAL DADO POR SÓCIO- GERENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DISCUSSÃO SOBRE ATO PRATICADO COM EXCESSO DE PODERES IRRELEVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. I.
É possível ao juízo da instrução a dispensa das provas requeridas pela parte, quando desnecessárias ao julgamento da causa, o que se verificou na hipótese dos autos. II. Agravo regimental improvido
." (
AgRg no Ag 183050/SC
, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2000, DJ 13/11/2000, p. 146) (destaquei)

No presente caso, o julgador decidiu julgar o processo de forma antecipada, pois os fatos, ao seu entender, estavam suficientemente demonstrados, não merecendo, pois, amparo a alegação da apelante de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

II – RECURSO DE APELAÇÃO – ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

a) NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONSUMERISTAS

A parte apelante salienta que não ficou demonstrada as infrações consumeristas, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

Conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por descumprimento de dispositivos do CDC.

Nesse ponto, merece destaque os fundamentos constantes da sentença:

“Acerca da multa aplicada no processo administrativo n.o 5151.001.001.18-0017635 (Id. 125366641), no qual a embargante alega ter procedido com a recuperação de consumo prevista na Resolução 414/2010,
não verifico o vício de fundamentação alegado
.

(...)

Acerca da multa aplicada nos processos administrativos 51.001.005.18-0007248 e 51.001.002.18-0002036 (Ids. 125365439 ao 125366642), nos quais a embargante alega cobrança de acúmulo de energia decorrente da ausência de leitura, conforme dispõe o art. 113, I do §1o da Resolução 414/2010 da ANEEL,
não verifico o vício de fundamentação alegado
(fls.126, 69).

(...)

Quanto a multa aplicada no processo administrativo 51.001.001.21-0003909 (Id. 125365436),
no qual a embargante alega a ausência de irregularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, não verifico o vício de fundamentação alegado.

(...)

Pelo exposto, inexistem vícios de fundamentação dos julgadores administrativos, nos processos acima referidos, pois na decisão consta a correta aplicação da conduta da Embargante e das normas jurídicas, às quais não cabe ao poder judiciário modificá-las, salvo clara ilegalidade, o que não ocorreu no presente caso.”. (Id: 247335180)

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, importante ressaltar que não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...].” (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
.” (TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018) (destaquei)

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em comento ou a multa pecuniária aplicada.

b) DO VALOR DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo
”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3. As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017) (destaquei)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

‘
In casu
’, o PROCON, ao fixar as multas nos valores de R$ 35.000,00, R$ 31.500,00, R$ 35.500,00 e R$ 28.000,00, levou em consideração a gravidade das infrações cometidas, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (destaquei)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Desse modo, as multas administrativas foram fixadas dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade das infrações apuradas e da condição econômica da instituição financeira apelante, de forma que não se evidencia a alegada desproporcionalidade dos valores fixados administrativamente.

III – RECURSO DE APELAÇAÕ – ESTADO DE MATO GROSSO

Por fim, o Estado de Mato Grosso argumenta em suas razões quanto a legalidade e motivação da decisão administrativa, proferida no processo administrativo no 51.001.001.21-0002232, que originou a CDA 2023210454.

a) MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA

Conforme demonstrado na sentença recorrida, a decisão administrativa que resultou na CDA 2023210454 padece de fundamentação, sendo desprovida de provas concretas que atestem a responsabilidade exclusiva da concessionária pelas falhas apontadas, em desconformidade com os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
.

Isso porque, houve uma incorreta aplicação das normas jurídicas, violando o princípio da legalidade, justificando a anulação do ato.

Em espeque, o consumidor contestou os valores cobrados pela Energisa, porém, em seus esclarecimentos, a empresa comprovou que
na realidade se tratava de recuperação de consumo, demonstrando que houve a constatação de desvio de energia elétrica, que culminou na cobrança a maior
.

Inclusive, há de se ressaltar que o filho do contribuinte acompanhou toda a apuração de irregularidade do medidor, demonstrando a legalidade do ato praticado pela empresa (Id: 247335161).

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia
.” (TJ-MT - AC: 10144795720218110003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.
Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, ainda que haja recusa na assinatura, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores
.” (TJ-MT 10215033920218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022) (destaquei)

Desse modo, no que se refere ao processo administrativo no
51.001.001.21-0002232, que originou a CDA 2023210454, realmente há uma incongruência e aplicação errônea das normas jurídicas, visto que a empresa concessionária, tão somente estava cobrando a energia consumida e desviada, não cometendo nenhuma irregularidade.

b) DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

No que tange à condenação em honorários advocatícios, a sentença de primeiro grau fixou o pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela embargante (Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.).

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, sustenta que tal condenação não seria cabível, argumentando que a Fazenda Pública Estadual não deu causa à lide, ou, ao menos, defende que deveria haver reconhecimento de sucumbência recíproca, visto que parte das Certidões de Dívida Ativa foram mantidas.

Sobre esse ponto, cumpre ressaltar que, de acordo com o
Princípio da Causalidade
, os honorários de sucumbência devem ser atribuídos à parte que deu causa ao processo.

No presente caso, a manutenção da CDA no 2023210454 na dívida ativa decorreu de um vício administrativo reconhecido pela sentença recorrida. A atuação administrativa do PROCON/MT careceu da motivação necessária e não observou plenamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que acabou originando a lide e, consequentemente, gerou o ônus processual.

Além disso, o Código de Processo Civil prevê, no artigo 85, que, em casos de parcial procedência, como este, pode haver a repartição proporcional dos honorários advocatícios. Contudo, na situação analisada, embora parte dos débitos tenham sido mantidos, a questão relativa à CDA no 2023210454 foi amplamente favorável à embargante, uma vez que tal título foi anulado.

Portanto, a sucumbência do Estado de Mato Grosso foi significativa a ponto de justificar a condenação nos honorários fixados, dado que a principal matéria controvertida — a anulação de um dos títulos que embasavam a execução fiscal — foi decidida de forma contrária ao interesse do ente público.

Ainda que se cogite a possibilidade de sucumbência recíproca, essa medida deve ser ponderada a partir da relevância dos pedidos em disputa.

A anulação de uma CDA, em um conjunto de várias, pode ser interpretada como um reconhecimento de vitória substancial para a parte embargante, justificando a condenação do Estado em honorários sucumbenciais, tal como determinado na sentença de primeiro grau.

Desse modo, entendo que a fixação dos honorários advocatícios tal como prevista na sentença encontra amparo no resultado do julgamento e nos princípios processuais aplicáveis, sobretudo considerando que a atuação estatal deu causa à anulação da CDA mencionada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024